Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-02.2019.8.05.0176
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000093-02.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: GRAZIELA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. NOMEAÇÃO E POSSE VÁLIDAS. AFASTAMENTO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Muniz Ferreira contra sentença que julgou procedente o pedido de Graziela dos Santos Silva, declarando a nulidade do ato administrativo que ensejou seu afastamento do cargo público efetivo de auxiliar de serviços gerais, para o qual havia sido validamente nomeada e empossada mediante aprovação em concurso público, determinando sua reintegração ao cargo com efeitos retroativos e pagamento dos vencimentos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da servidora regularmente empossada no cargo efetivo poderia ocorrer sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento retroativo dos vencimentos devidos no período de afastamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exoneração ou impedimento ao exercício de cargo público, mesmo em estágio probatório, exige a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 e pela Súmula 21 do STF.

A autora foi regularmente aprovada em concurso público e devidamente empossada, mas impedida de exercer o cargo sem qualquer procedimento administrativo ou justificativa legal, configurando nulidade do ato administrativo.

A reintegração da servidora ao cargo encontra respaldo no art. 28 da Lei nº 8.112/1990, aplicável de forma subsidiária às demais esferas da Administração Pública, que prevê o retorno do servidor com ressarcimento de todas as vantagens do cargo.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a anulação do afastamento indevido impõe a recomposição integral dos direitos do servidor, inclusive com o pagamento de vencimentos retroativos, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
(REsp 1773701/CE; AgInt na ExeMS 17.499/DF).

A alegação de indisponibilidade financeira não afasta o dever de reparação decorrente de ilegalidade administrativa, nem prevalece sobre direitos subjetivos adquiridos pela servidora.

A fixação dos consectários legais observou os entendimentos firmados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, além da EC 113/2021 quanto à incidência da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor público em estágio probatório somente é válida se precedida de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

O afastamento indevido de servidor efetivamente empossado impõe o dever de reintegração com pagamento de todos os vencimentos retroativos, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/1990.

A indisponibilidade orçamentária não justifica o descumprimento de obrigações legais decorrentes da anulação de ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 8.112/1990, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 21; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1773701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; STJ, AgInt na ExeMS 17.499/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000093-02.2019.8.05.0176
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
e como apelada
GRAZIELA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator